Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016230-60.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JURANDIR GOMES - CPF: 048.807.238-78 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGO NOETZOLD - CPF: 019.655.019-07 (AGRAVANTE), NILO IVO STAMM - CPF: 178.415.930-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGO NOETZOLD - CPF: 019.655.019-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA VIA RENAJUD SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO (ART. 1.267 DO CC). AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 185 DO CTN) NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 375 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA 303 DO STJ) AFASTADO. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (TEMA 872 DO STJ). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora via RENAJUD sobre o veículo FORD/F4000. O ente público sustenta que a alienação é ineficaz por ausência de registro no DETRAN, configurando fraude à execução nos moldes do art. 185 do CTN. Requer, subsidiariamente, a inversão do ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ, alegando que a constrição ocorreu por desídia do adquirente em não conferir publicidade ao negócio jurídico.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a ausência de registro da transferência do veículo no DETRAN configura fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN) e torna a alienação ineficaz perante a Fazenda Pública; e (ii) se o embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais por não ter atualizado o registro do veículo, à luz da Súmula 303 e do Tema 872 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A transferência de propriedade de bem móvel (veículo automotor) aperfeiçoa-se com a simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. O registro no órgão de trânsito (DETRAN) possui caráter meramente administrativo e declaratório, não sendo requisito de validade ou eficácia do negócio jurídico de compra e venda. 4. A presunção absoluta de fraude à execução fiscal, prevista no art. 185 do CTN (com a redação dada pela LC no 118/2005), exige que a alienação do bem ocorra após a inscrição do débito em dívida ativa. Comprovado nos autos, mediante Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com firma reconhecida, que a tradição do veículo ao terceiro de boa-fé ocorreu em momento anterior ao próprio ajuizamento da execução fiscal, afasta-se a alegação de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ. 5. A invocação do art. 123 do CTN é impertinente, pois a lide não versa sobre a modificação da sujeição passiva tributária, mas sobre a proteção do direito de propriedade e posse de terceiro de boa-fé frente a uma constrição judicial indevida. 6. Quanto aos honorários advocatícios, a Súmula 303 do STJ orienta que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (princípio da causalidade). 7. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), firmou a tese de que o princípio da causalidade é afastado quando o embargado (exequente) opõe resistência ao mérito dos embargos de terceiro, insistindo na manutenção da penhora mesmo após tomar ciência da transmissão legítima do bem. 8. No caso concreto, ao contestar os embargos e interpor recursos pugnando pela manutenção da constrição sobre o veículo, a Fazenda Pública atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A transferência de propriedade de veículo automotor ocorre pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo a ausência de registro no DETRAN insuficiente para configurar fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN) quando comprovada a aquisição de boa-fé em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva (Súmula 375 do STJ). 2. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios serão suportados pelo embargado (exequente) que, mesmo ciente da transmissão legítima do bem, apresenta resistência e insiste na manutenção da penhora, afastando-se a Súmula 303 do STJ para aplicar o princípio da sucumbência (Tema 872/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 123 e 185; Código Civil, art. 1.267; CPC, arts. 85 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; TJ-MT, Agravo Interno 1005834-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025; TJ-MT, Agravo Interno 1001394-57.2025.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro para desconstituir a penhora via RENAJUD sobre o veículo FORD/F4000, placa AAQ3776.O Estado de Mato Grosso sustenta, que a decisão monocrática padece de desacerto ao confirmar a extinção do feito.

O ente público sustenta, em síntese, que a alienação do veículo é ineficaz perante a Fazenda Pública devido à ausência de registro da transferência perante o Departamento de Trânsito (DETRAN).

Argumenta o agravante que a desídia do embargante em não atualizar os dados cadastrais configura fraude à execução nos moldes do artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz, ainda, que o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deveriam ser aplicados para inverter o ônus da sucumbência, uma vez que a constrição ocorreu apenas porque o terceiro não conferiu publicidade ao negócio jurídico.

Contrarrazões (id. 362060883)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro para desconstituir a penhora via RENAJUD sobre o veículo FORD/F4000, placa AAQ3776.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o ente público recorrente sustenta, em síntese, que a alienação do veículo é ineficaz perante a Fazenda Pública devido à ausência de registro da transferência perante o Departamento de Trânsito (DETRAN). Argumenta o agravante que a desídia do embargante em não atualizar os dados cadastrais configura fraude à execução nos moldes do artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN). Aduz, ainda, que o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deveriam ser aplicados para inverter o ônus da sucumbência, uma vez que a constrição ocorreu apenas porque o terceiro não conferiu publicidade ao negócio jurídico.

Entretanto, ao examinar detidamente o acervo probatório e os fundamentos da decisão monocrática, verifica-se que a pretensão do Estado de Mato Grosso não encontra amparo na ordem jurídica vigente. A prova documental coligida aos autos revela que o executado alienou o bem ao senhor Nilo Ivo Stamm em 09/11/2020, data em que houve o reconhecimento de firma na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV). Considerando que a execução fiscal originária (autos no 1002127-53.2021.8.11.0040) somente teve seu trâmite iniciado no ano de 2021, evidencia-se que a saída do bem do patrimônio do devedor precedeu o próprio ajuizamento da demanda executiva.

Sob o prisma do Direito Civil, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se mediante a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, que preceitua: "A propriedade das coisas móveis transfere-se pela tradição". É imperioso consignar que o registro administrativo junto ao DETRAN possui natureza meramente declaratória e não constitutiva de propriedade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, estabelece que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Inexistindo ação judicial ao tempo da primeira venda, torna-se juridicamente impossível a configuração de fraude à execução, pois o bem já não pertencia ao executado quando da formação do título executivo ou da citação.

Ademais, a invocação do artigo 123 do Código Tributário Nacional pelo agravante apresenta-se impertinente ao deslinde da causa. O referido dispositivo dispõe que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Contudo, o objeto desta lide não versa sobre a modificação da sujeição passiva tributária, mas sim sobre a proteção do direito de propriedade e posse de terceiro de boa-fé frente a uma constrição judicial indevida. A eficácia da alienação perante terceiros, no caso de bens móveis, é garantida pela tradição e pela boa-fé objetiva, não podendo o Fisco ignorar a realidade fática da transmissão patrimonial ocorrida antes da existência do débito ou de sua cobrança judicial.

Quanto ao ônus sucumbencial, a insurgência do ente público também não merece prosperar. Embora a Súmula 303 do STJ oriente que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários, tal entendimento deve ser interpretado à luz do Tema Repetitivo 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP). A tese fixada pela Corte Superior determina que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar resistência ou insistir na manutenção da penhora.

Ao ser citado nos embargos de terceiro e ter acesso à ATPV com firma reconhecida em data anterior à execução, o Estado de Mato Grosso obteve ciência inequívoca da legitimidade da posse do terceiro. A opção por contestar o mérito da ação e, posteriormente, interpor recursos insistindo na tese de fraude inexistente, configura resistência injustificada. Essa conduta processual atrai a aplicação do princípio da sucumbência, pois a persistência do ente público obrigou o embargante a dar continuidade ao litígio para salvaguardar seu patrimônio.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Leonardo de Deus e Silva, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos de
embargos
de
terceiro
, exclusivamente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais haviam sido imputados ao embargante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando a
penhora
foi desconstituída, mas decorrente da omissão do embargante em transferir formalmente a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 e no Tema 872 do STJ, determina que deve arcar com os honorários advocatícios quem deu causa à constrição indevida. 4. No caso, o embargante, embora tenha adquirido o bem anteriormente à
penhora
, não realizou a transferência junto ao DETRAN, criando aparência de legitimidade da constrição. 5. Inexistindo resistência por parte do Município à
desconstituição
da
penhora
, não se justifica a imputação da responsabilidade sucumbencial ao ente público. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno provido. Tese de julgamento: “1. O embargante que não transfere formalmente o bem adquirido responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da
penhora
judicial, ainda que a parte contrária não tenha resistido à
desconstituição
. 2. A aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilização daquele que, por sua omissão, viabilizou a constrição indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 303; REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872); TJMT, N.U 1003688-71.2021.8.11.0086; N.U 0002288-68.2019.8.11.0002; N.U 1034625-39.2020.8.11.0041. (N.U 1005834-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FISCAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA PELA RECEITA FEDERAL. BOA-FÉ DO ARRENDATÁRIO E IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR GRAVAME ANTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu os Embargos de Terceiro ajuizados por Raimundo Nonato de França, reconheceu-lhe a propriedade e posse legítima sobre o veículo M.Benz/LS 1935, placa IGT-1814, Renavam 00684640163, arrematado em hasta pública da Receita Federal em 2020, e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro: se ao Município exequente, por haver promovido a constrição sobre bem já alienado e arrematado, ou ao adquirente, por não ter efetuado a transferência da titularidade perante o DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR O embargante adquiriu o veículo em hasta pública regular da Receita Federal em 2020 e agiu em boa-fé ao titularizar o bem, não podendo ser responsabilizado por impedimento de transferência decorrente de gravame judicial preexistente de 2004, alheio à sua vontade. A impossibilidade de averbação e transferência decorre de gravame anterior, cujo levantamento não se efetivou apesar de diligências administrativas realizadas pelo embargante. Incumbe ao ente público adotar diligências mínimas antes de promover a constrição judicial de bens, especialmente quando se trata de bem potencialmente alienado em leilão público, sob pena de causar constrição indevida. Ao não verificar a cadeia dominial atualizada e promover a restrição sobre bem já alienado, o Município deu causa direta à propositura dos embargos de terceiro, impondo-se-lhe, por força do princípio da causalidade, o ônus dos honorários advocatícios. O entendimento afasta a responsabilização do adquirente pela sucumbência quando comprovada sua boa-fé e a existência de impedimento anterior à sua conduta, em consonância com a Súmula 303 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O adquirente em hasta pública que demonstra boa-fé e encontra impedimento anterior e alheio à sua vontade para efetivar a transferência do veículo não responde pelos honorários sucumbenciais dos embargos de terceiro. O ente público que promove a constrição de bem sem diligenciar para verificar sua titularidade e ocultação de ônus responde pelos honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. A Súmula 303 do STJ aplica-se para atribuir a responsabilidade pelos honorários à parte que deu causa à constrição indevida.Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, II; (invocação do art. 123, §1o do CTB nas razões recursais).Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2018; precedente desta Câmara (N.U. 1001717-06.2021.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Erotides Kneip, j. 29/07/2025).(N.U 1001394-57.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público

Dessa forma, a decisão monocrática fundamentou-se em sólida jurisprudência e na interpretação correta das normas aplicáveis à espécie. Os argumentos ora reiterados no agravo interno não trazem qualquer elemento novo apto a desconstituir o raciocínio jurídico empregado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

A manutenção da procedência dos embargos de terceiro e da condenação do Estado ao pagamento de honorários é medida que se impõe, em observância à segurança jurídica e à proteção da boa-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026